Tribunal: TJPA
Processo: 0006422-70.2011.8.14.0301
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-01-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO - 0006422-70.2011.8.14.0301
APELANTE: UEPA - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR: MARCIO DE SOUZA PESSOA
APELADA: ANANDA NEGRÃO GOUVEIA
ADVOGADO: MARCIA DE ARAÚJO ASSUNÇÃO OAB/PA 10.577
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO
RELATOR(A):
DESEMBARGADORA MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA
. PEDIDO DE MATRÍCULA EM CURSO DA UEPA E DISCIPLINA POR DEPENDÊNCIA. DEFERIMENTO DA MATRÍCULA DA APELADA. LEGITIMIDADE DO COLEGIADO DO CURSO. DECISÃO RATIFICADA PELO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. DIREITO LÍQUÍDO E CERTO DA RECORRIDA À OUTORGA DE GRAU.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. A apelada solicitou à Coordenação do Curso Secretariado Executivo Trilíngue da UEPA a matrícula no 4º ano do referido curso e na disciplina de Redação Oficial em regime de dependência.
2. Os pedidos foram apreciados e deferidos pelo Colegiado do Curso, conforme Ata de Reunião. Neste sentido, a recorrida foi matriculada no 4º ano do Curso, seguindo com a vida acadêmica, inclusive com previsão de defesa de Trabalho de Conclusão de Curso antes mesmo da análise do pedido liminar.
3. Ademais, apesar do parecer desfavorável ao pleito exarado pela Procuradoria da Universidade do Estado do Pará, o Conselho Estadual de Educação do Estado do Pará manifestou-se favoravelmente à apelada, em voto que foi aprovado por unanimidade.
4. Existência do direito líquido e certo da apelada ante à competência do Colegiado do Curso em analisar e deferir o pleito, nos termos do art. 36, incisos I, VI e VII do Regimento Geral da Universidade do Estado do Pará (fls. 102/103), tendo a apelada continuado no curso respaldada por decisão legítima e amparada pelo princípio da boa-fé.
5. Ademais, quando do parecer desfavorável da Procuradoria da UEPA, a recorrida já havia cursado 158 (cento e cinquenta e oito) dias dos 200 (duzentos) dias do ano acadêmico de 2010. Direito líquido e certo evidenciado.
6.
Apelação conhecida e não provida
, mantendo-se a sentença recorrida em sua integralidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público e Privado, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.
Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 a 16 de dezembro de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação Cível interposta pela UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ contra ANANDA NEGRÃO GOUVEA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos do Mandado de Segurança c/c Pedido Liminar.
A sentença recorrida teve a seguinte conclusão (fls. 246/247):
(...) Desta feita, o objeto do presente
mandamus
foi devidamente concedido, e qualquer decisão em contrário representaria risco de insegurança jurídica.
A impetrante obteve na data de 20.04.2011 o efeito pretendido, qual seja, a matrícula no ano letivo de 2010, com as imediatas consequências acadêmicas oriundas das matérias cursadas.
Dessa maneira, com fundamento no princípio da praticidade e em virtude de situação possivelmente consolidada pelo decurso do tempo, haja vista julgamento liminar favorável em 2111, em respeito à realidade fática atual, tenho que a concessão da segurança é medida que se impõe.(...)
Isso posto, CONCEDO A ORDEM, para fins de permitir à impetrante a outorga de grau pela integralização de todas as disciplinas do curso de Secretária Trilíngue da UEPA, tornando definitiva a liminar concedida às fls. 181/184 (...).
Inconformada, a Universidade do Estado do Pará interpôs a presente Apelação (fls. 248/256), alegando a impossibilidade de aplicação da Teoria do fato Consumado em virtude da precariedade da liminar concedida.
Suscita que a apelada cursou Secretariado Executivo Trilíngue de maneira irregular, acarretando prejuízo para a sua formação como uma profissional da área e para o interesse público.
Sustenta que a recorrida acaba por ser tratada de maneira diferenciada dos demais profissionais formados pela Universidade do Estado do Pará, em desacordo com o princípio da isonomia.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar a decisão objurgada.
O Recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo pelo juízo singular (fl. 258).
A apelada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão acostada aos autos (fl. 259).
Em parecer acostado às fls. 264/271, a Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação, concluindo também que o teor da sentença sob Reexame Necessário não se mostra passível de reforma.
Coube-me a relatoria do feito por redistribuição (fl. 273).
É o relato do essencial.
VOTO
Presentes os pressupostos legais, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.
O mérito recursal cinge-se ao direito líquido e certo da apelada em obter a outorga do grau no curso de Secretariado Executivo Trilíngue da Universidade do Estado do Pará.
Na inicial do Mandado de Segurança, a apelada alega que ser aluna do curso de Secretariado Executivo Trilíngue da UEPA e que, no ano de 2008, foi reprovada na disciplina Redação Oficial. Deste modo, solicitou à Coordenação do referido Curso para que no ano de 2010 pudesse efetuar sua matrícula no 4º ano da Universidade e cursar a disciplina em que foi reprovada no regime de dependência, nos termos do requerimento administrativo (fls. 26/27).
Os pedidos foram apreciados e deferidos pelo Colegiado do Curso, em conformidade com as determinações constantes na Ata de Reunião (fls. 29/30). Nesse sentido, a recorrida foi matriculada no 4º ano do Curso, seguindo com a vida acadêmica, inclusive com previsão de defesa de Trabalho de Conclusão de Curso (fls. 146/147) antes mesmo da análise do pedido liminar.
Ademais, apesar do parecer desfavorável ao pleito exarado pela Procuradoria da Universidade do Estado do Pará (fls. 31/35), o Conselho Estadual de Educação do Estado do Pará manifestou-se favoravelmente à apelada, em voto que foi aprovado por unanimidade (fl. 181), nos seguintes termos: ¿...
somos de parecer que seja validada a decisão do Colegiado de Curso e a consequente regularização da vida acadêmica da interessada
.¿
Na concessão da liminar datada de 19/04/2011 (fls. 182/184), o juízo
a quo
ressaltou de maneira acertada que o Colegiado do Curso tem legitimidade para julgar requerimentos de matrículas de alunos da Instituição, a saber:
(...) A impetrante junta aos autos documento do deferimento de seus pleitos pelo Colegiado do Curso de bacharelado em Secretariado Executivo Trilíngue (fls. 29/30). Ora, o órgão em questão é competente para julgar requerimentos de matrículas dos alunos da instituição, tendo seus pareceres presunção de veracidade e legalidade, surtindo, quando de sua publicação, todos os efeitos.
Com base na manifestação do colegiado, a impetrante passou a cursar a disciplina em dependência, bem como as inerentes ao ano letivo de 2010.
O ato da procuradoria da instituição, em uma primeira análise, demonstra-se arbitrário tendo em vista a contradição de entendimentos dentro da própria Administração.
Ainda, conforme o Estatuto da UEPA (fls. 102/103), compete ao conselho da instituição acompanhar e avaliar as atividades acadêmicas e administrativas do Centro bem como julgar, em grau de recurso, processos acadêmicos no âmbito de sua jurisdição.
Desta feita, não pode um parecer da procuradoria da universidade, anular ou invalidar decisões do conselho de forma a responder pela inconstância de decisões o próprio aluno, que, frise-se, de forma regular cursava suas matérias, pois suplantado por decisão do colegiado desta própria Administração
Logo, não deve a impetrante ser prejudicada em seus estudos, tendo em vista que cursou, de boa fé e fundamentada em um parecer do Conselho, as disciplinas do 4º ano do curso em comento bem como a disciplina que se encontrava em dependência. Neste tocante, a arbitrariedade do ato administrativo (...).
Não obstante o entendimento jurisprudencial que não existe qualquer fato consumado com base em uma decisão judicial de caráter liminar, observa-se a existência do direito líquido e certo da apelada ante à competência do Colegiado do Curso em analisar e deferir o pleito, nos termos do art. 36, incisos I, VI e VII do Regimento Geral da Universidade do Estado do Pará (fls. 102/103), tendo a apelada continuado no curso respaldada por decisão legítima e amparada pelo princípio da boa-fé.
Importante ainda ressaltar que a Câmara de Educação Superior do Conselho Estadual de Educação do Estado do Pará também se manifestou favorável a outorga do grau à recorrida que já havia cursado 158 (cento e cinquenta e oito) dias dos 200 (duzentos) dias do ano acadêmico de 2010, como bem frisado pelo Coordenador do Curso de Secretariado Trilíngue ao solicitar a revisão do parecer da Procuradoria da Universidade (fl. 68).
A existência do direito líquido e certo da ora apelada foi ratificado pela Procuradoria de Justiça Cível através de trechos do parecer à fl. 269,
in verbis
:
(...) Denota-se que o Colegiado do Curso é competente para dirimir as questões administrativas do mesmo, e suas decisões pressupõe presunção de veracidade e legalidade, ressalta-se que a competência para supervisionar as atividades dos Departamentos e ¿Colegiados de Curso¿, bem como acompanhar e avaliar as ¿atividades acadêmicas¿ e administrativas do Centro, e ainda, julgar, em ¿grau de recurso, processos administrativos¿ no âmbito de sua jurisdição, é de competência do Conselho de Centro, conforme art. 36, incisos I, VI e VII, do Regimento Geral da Universidade do Estado do Pará (fls. 102/103).
Consubstanciado pelo empenho do Coordenador do Curso
(...)
Desse modo, ante a contradição de entendimento da própria administração da UEPA, considerando a competência do Colegiado do Curso, a qual decidiu favorável ao pleito da impetrante, acertadamente decidiu o Juízo
a quo
ao conceder a liminar pleiteada (...).
Por conseguinte, evidente o direito líquido e certo alegado pela apelada, não merecendo reparos a sentença que concedeu a ordem para fins de permitir à impetrante/apelada a outorga de grau pela integralização de todas as disciplinas do curso de Secretária Trilíngue da UEPA.
Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária e, ao apreciá-la verifico que a sentença não merece ser modificada pelos mesmos fundamentos apresentados no julgamento da Apelação.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
à Apelação Cível, com a manutenção da sentença recorrida pelos fundamentos expostos alhures.
É o voto.
P.R.I.
Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora